Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022926-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTUR ALVES DE BARROS NETO - CPF: 701.393.481-07 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022926-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Artur Alves de Barros Neto

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação da necessidade de perícia grafotécnica, entendo desnecessária sua realização, visto que o termo de confissão de dívida está acompanhado da carteira de identidade do Autor, o que confirma a validade do documento. Rejeito a preliminar.

2. Se na petição inicial o Autor nega a existência de relação jurídica, contudo, a Reclamada, anexa a ficha cadastral relativo a UC no 3210886-2, em nome do consumidor; histórico de contas; histórico de consumo, além de Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado e carteira de identidade, caberia então ao Autor comprovar o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas ora questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que as provas nos autos indica a existência de obrigação devida e não quitada, resta clara sua litigância de má-fé.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO
o Autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;

Por fim, ante a instalação do NUMOPEDE, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, com condenação em litigância de má fé, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.
”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de fixar os honorários advocatícios, por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022